Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603556-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS,
CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE
AO TESOURO NACIONAL JÁ REALIZADO. IDENTIFICAÇÃO,
PELOS EXTRATOS ELETRÔNICOS, DE CONTA BANCÁRIA NÃO
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.CONTAS
DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem natureza meramente formal,
quando não obsta a análise e fiscalização das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.

3. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. A existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando
ausente movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto" (TRE/PR - PCE nº
060363785, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

5. As divergências entre a prestação de contas parcial e final
somam montante considerável e representam percentual elevado
do total das despesas contratadas, impossibilitando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilida

Inteiro teor:
07/03/2024
Número: 0603556-39.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FLAVIA SILVA DE AZEVEDO - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Liberal- PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIA SILVA DE AZEVEDO (EMBARGANTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43835793
06/03/2024
19:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.241

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603556-
39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: FLAVIA SILVA DE AZEVEDO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S D E 2 0 2 2 .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
C A N D I D A T O . A L E G A Ç Ã O D E
C O N T R A D I Ç Ã O . I N E X I S T Ê N C I A .
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são
c a b í v e i s
,

n
o
s
termos
do art. 1.022 do CPC/2015, quando na
decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.

2 . A s a l e g a ç õ e s a p r e s e n t a d a s
pela embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o
resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um
dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados

Num. 43835793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FLÁVIA SILVA DE
AZEVEDO, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal, nas Eleições de
2022, em face do Acórdão n. 62.716, que julgou desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento de R$ 3.150,01 ao Tesouro Nacional (ID 43752882).

Sustenta a embargante, em síntese, que: a) os apontamentos da unidade
técnica foram devidamente justificados; b) quanto “as eventuais “irregularidades”
apontadas no parecer técnico não foi possível saná-las no prazo dado pelo juízo, pois
referido prazo deu-se em final de semana o que dificulta a juntada de alguns documentos,
apesar de a Justiça Eleitoral encontrar-se em plantão nos finais de semana e feriado”; c)
de acordo com a jurisprudência é admissível a juntada de documentos em sede de
embargos; d) a unidade técnica indicou a realização de gastos havidos em momento
anterior à data da entrega da prestação de contas parciais os quais não teriam sido
informadas, contudo, existem recibos que comprovam o posterior pagamento dos
mesmos gastos; e) é indevida a determinação da devolução da quantia de R$ 3.150,01
para o tesouro nacional pois “não há qualquer demonstração nos autos de que os
recursos são de origem não identificada, pois não consta efetivo pagamento/recebimento”
.

Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para que o
Acórdão seja reformado para aprovar as contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos Embargos de
Declaração, manifestando-se pelo não conhecimento dos embargos e, em caso de
conhecimento, por sua rejeição.

É o breve relatório.

VOTO

Os embargos são intempestivos.

O art. 275 do Código Eleitoral estabelece o prazo para a interposição dos
Num. 43835793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes
deu causa.

No caso, o Acórdão nº 62.716 ( ID 43752882), foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico nº 214, de 31 de outubro de 2023 (terça feira) , conforme certificado no
ID 43755559.

Ocorre que, conforme Portaria TRE n. 437/2022, foi feriado neste Tribunal
nos dias 01 e 02 de novembro de 2023, e ponto facultativo no dia 03 de novembro de
2023 (sexta-feira). Ainda, nos termos de citada Portaria, “ Os prazos que se iniciem ou
findem em dia de feriado ou ponto facultativo, ficam prorrogados para o dia útil seguinte”
(art. 3º).

Assim, o prazo para a interposição dos presentes embargos começou a fluir
na segunda-feira, dia 06 de novembro de 2023, razão pela qual, tendo sido interpostos
em 08 de novembro de 2023, os embargos são tempestivos.

Presentes os demais pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº
13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes
deu causa.

Num. 43835793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS,
CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE
AO TESOURO NACIONAL JÁ REALIZADO. IDENTIFICAÇÃO,
PELOS EXTRATOS ELETRÔNICOS, DE CONTA BANCÁRIA NÃO
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.CONTAS
DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem natureza meramente formal,
quando não obsta a análise e fiscalização das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.

3. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. A existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando
ausente movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto" (TRE/PR - PCE nº
060363785, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

5. As divergências entre a prestação de contas parcial e final
somam montante considerável e representam percentual elevado
do total das despesas contratadas, impossibilitando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
Num. 43835793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Sustenta a embargante que os apontamentos da unidade técnica foram
devidamente justificados, e que “as eventuais “irregularidades” apontadas no parecer
técnico não foi possível saná-las no prazo dado pelo juízo, pois referido prazo deu-se em
final de semana o que dificulta a juntada de alguns documentos, apesar de a Justiça
Eleitoral encontrar-se em plantão nos finais de semana e feriado”.

Sem razão a embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que a candidata foi devidamente citada
por carta de ordem em data de 04/08/2023 (ID 43679051) sendo que nesta mesma data
a carta de ordem foi juntada aos autos (ID 43679050). Assim , sendo dia 04/08/2023 uma
sexta feira, o prazo para a manifestação da parte começou a fluir segunda-feira dia 07,
findando dia 09, sem qualquer manifestação da candidata. Posteriormente, em
11/08/2023, a candidata se manifestou juntando aos autos documentos, o que foi aceito
pelo então relator, que determinou o encaminhamento dos autos à unidade técnica para
análise das justificativas e documentos apresentados (ID 43684071). Logo, ao contrário
do alegado pela embargante, a mesma teve tempo hábil para providenciar as justificativas
e documentos a serem apresentados.

Em suas razões, aduz a embargante que nos termos da jurisprudência desta
Corte, é admissível a juntada de documentos em sede de embargos, colacionando
decisões desta Corte e de outros Regionais, contudo, nenhum documento foi apresentado
juntamente com estes embargos.

Em relação ao apontamento da unidade técnica consistente realização de
gastos em momento anterior à data da entrega da prestação de contas parciais, e nelas
não informadas, sustenta que existem recibos que comprovam o posterior pagamento dos
mesmos gastos.

Como se observa, em suas razões a Embargante repisa os argumentos antes
sustentados em sua manifestação de ID 43685443, aduzindo que:

“Há afirmação de que foram detectados gastos eleitorais realizados em data
anteriores à data inicial de entrega da prestação parcial e que não apareceram
naquela prestação, porém esses gastos não foram pagos nas datas
informadas na planilha realizada pela unidade técnica. A título de exemplo,
consta na planilha que o advogado peticionante recebeu R$ 5.000,00 em 17-
08-2022, e essa afirmação vai de encontro com o que consta nos autos (id.
43373871), pois há recibo de pagamento datado de 15 de setembro de 2022
(dois dias após o prazo final para entrega da parcial). Com efeito, como que
um gasto realizado no dia 15-09 deveria estar na prestação de contas parciais
que deveria ser entregue até o dia 13-09?”

Num. 43835793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

Tais alegações não se sustentam, isto porque o § 1º, do art. 36, da
Resolução TSE nº 23.607/19, estabelece expressamente que:

“§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.”

Ainda, alega que a determinação da devolução da quantia de R$ 3.150,01
para o Tesouro Nacional é indevida pois “não há qualquer demonstração nos autos de
que os recursos são de origem não identificada, pois não consta efetivo
pagamento/recebimento”.

Segundo a embargante:

“(...) esses valores não foram pagos pela conta de campanha, pois o
serviço não foi prestado (no caso da nota da TDR Prestadora de
Serviços), já na nota fiscal do Auto Post Sport, foi gasto de combustível
do carro particular da candidata, que não configura gasto eleitoral
(alínea ‘a’ do §6º do artigo 35 da Resolução 23.607 do Tribunal
Superior Eleitoral).

Além do mais existe a firmação no acórdão de que “deve ocorrer a
determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao
Tesouro Nacional”, mas que diferença? É importante ressaltar que os
valores determinados para devolução não foram recebidos pela
Candidata Prestadora”

O Acórdão analisou a questão e expressamente consignou a necessidade de
devolução dos valores ao erário em razão da utilização de recursos de origem não
identificada (que não transitaram pelas contas de campanha) para pagamento de notas
fiscais emitidas para o CNPJ da campanha, consignando que:

“ Na intempestiva petição acostada ao ID 43685443, assim foi
alegado:

Foram confeccionadas duas notas fiscais em nome da Prestadora que
não foram enviadas para a prestação de contas pelos seguintes
motivos: i) sobre a nota da T.D.R prestadora de serviços no valor de
R$ 3.000,00, temos a informar que os serviços não foram realizados,
tanto é que sequer foram pagos, porém a nota não foi devidamente
cancelada pela empresa; ii) em relação a nota do Posto Sport,
informamos que no dia do abastecimento o sistema do posto estava
com problemas e não foi possível efetuar o pagamento pela conta da
campanha. Contudo o pagamentos

A candidata, na mesma oportunidade, apresentou declaração emitida
pelo fornecedor Auto Posto Sport Ltda (ID 43685445).
Num. 43835793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

Em novo parecer, o setor técnico ao analisar os documentos
apresentados, assim ponderou:

Quanto ao fornecedor T.D.R Prestadora de Serviços Ltda, mantém-se
o apontamento de inconsistência, tendo em vista que a nota fiscal foi
emitida e está válida.

Quanto ao Auto Posto Sport Ltda, aponta-se a inconsistência, tendo
em vista que o pagamento da despesa não foi efetuado pela conta
corrente de campanha, conforme previsto na Resolução TSE.

Com efeito, os documentos intempestivamente apresentados não são
aptos a afastar as irregularidades e, no caso concreto, também não
servem para afastar a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do
artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se ambas as notas na
situação ativa.

Pelo prestador, não foi providenciado o cancelamento da nota fiscal e
demais providências previstas nos §§ 5º e 6º da Res. TSE nº
23.607/2019.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto
pela quebra de confiabilidade das informações contábeis do candidato,
quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram
com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio,
se reveste de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a
confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos,
como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem
dos recursos que saldaram a despesa acima especificada, os quais
não transitaram pelas contas específicas de campanha.”

No ponto o Acórdão encontra-se em consonância com o entendimento
desta Corte.

Confira-se:

- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
CEDIDOS. RONI. CONFIGURADO. OMISSÃO DE DESPESAS.
PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
RONI. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
DO FEFC. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE
NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
Num. 43835793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. (...)

2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave,
pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária
de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram
pela conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas
de origem não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

(...)

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060254912, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
27/02/2024.).

Por fim, esclareça-se ao embargante que “o valor correspondente a diferença
” a que se refere o Acórdão, nada mais é do que a diferença entre o valor declarado como
utilizado em campanha e o valor efetivamente apurado.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi
desfavorável, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 43835793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603556-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: FLAVIA SILVA DE AZEVEDO - Advogado da EMBARGANTE:
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.03.2024

Num. 43835793 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619072996500000042792504
Número do documento: 24030619072996500000042792504
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/03/2024 13:39:43